Tribunal: TJES
Processo: 0006285-36.2021.8.08.0014
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Suspensão Condicional de Processo
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006285-36.2021.8.08.0014
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA ANDRADE
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
0006285-36.2021.8.08.0014

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA ANDRADE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
ANT
O
NIO CARLOS DE OLIVEIRA ANDRADE
em face da r. Decisão disponibilizada no link do Google Drive (vol. 01, parte, 04, p. 15), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina, nos autos da execução penal tombada sob nº 0001515-24.2017.8.08.0019, por meio da qual fora determinada a suspensão temporária da execução da pena, sob o fundamento de que o reeducando se encontra impedido de gozar o regime aberto, por estar preso cautelarmente por outro processo.

Nas razões recursais (doc. vol. 01, parte 1, pp. 03/07), a Defensoria Pública Estadual requer a anulação da r. Decisão, para que o cumprimento da pena seja retomado. Sustenta, para tanto, a compatibilidade entre o regime aberto e a prisão preventiva mantida em seu desfavor em outro processo.

O Ministério Público Estadual, por meio das contrarrazões apresentadas no doc. vol. 01, parte 1, pp. 11/15, requer o
parcial provimento do recurso
, para afastar a suspensão provisória da execução do apenado, mantendo-se inalterados os demais pontos da r. Decisão agravada.

Juízo de retratação negativo (doc. vol. 01, pp. 17/18).

A Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer inserto no Id. 2841364, opina pelo desprovimento do recurso manejado.

É o breve relatório. Sem revisão.
Inclua-se em pauta
.

VITÓRIA-ES, 11 de julho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
0006285-36.2021.8.08.0014

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA ANDRADE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
ANT
O
NIO CARLOS DE OLIVEIRA ANDRADE
em face da r. Decisão disponibilizada no link do Google Drive (vol. 01, parte, 04, p. 15), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina, nos autos da execução penal tombada sob nº 0001515-24.2017.8.08.0019, por meio da qual fora determinada a suspensão temporária da execução da pena, sob o fundamento de que o reeducando se encontra impedido de gozar o regime aberto, por estar preso cautelarmente por outro processo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU que, no caso vertente, o agravante cumpria pena no regime semiaberto quando, em 28/10/2021, foi proferida decisão (mov. 50.1) concedendo a progressão ao regime aberto e, consequentemente, foi expedido alvará de soltura eletrônico. Contudo, o apenado não foi posto em liberdade para gozo do regime aberto por se encontrar preso provisoriamente por outro processo.

Em razão da incompatibilidade entre o cumprimento da pena em regime aberto e a prisão provisória decretada nos autos do processo tombado sob nº 0004991-80.2020.8.08.0014, em 10/11/2021, o magistrado
a quo
suspendeu temporariamente o curso da execução da reprimenda.

Inconformada, a Defensoria Pública Estadual interpôs o presente recurso, requerendo a anulação da r. Decisão para que o cumprimento da pena seja retomado. Alega que a Decisão agravada poderá produzir efeitos deletérios ao cumprimento da sanção penal pelo reeducando, pois, além de determinar a suspensão da execução da pena do agravante, o Juízo
a quo
converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade sem qualquer apoio legal.

Contudo, compulsando-se os autos, observa-se que, na r. Decisão agravada (vol. 01, parte, 04, p. 15), o magistrado
a quo
apenas determinou a suspensão temporária do curso da execução. Confira-se:

“Conforme informação prestada pela unidade prisional, o apenado não foi posto em liberdade para gozo do regime aberto, em virtude de prisão provisória em outra ação criminal, a qual tramita perante a 1ª Vara Criminal de Colatina.

Dessa forma, tendo em vista que o sentenciado encontra-se impedido de gozar o regime aberto, uma vez que se encontra preso cautelarmente por outro processo, não podendo assim iniciar o cumprimento da pena no regime em que foi imposto,
SUSPENDO
temporariamente o curso da presente execução. [...]”

Em sede de juízo de retratação (doc. vol. 01, pp. 17/18), o magistrado acrescentou o seguinte:

“[...] Registro, por oportuno, qualquer ausência de prejuízo ao apenado na decisão que determina a suspensão da execução, pois uma vez posto em liberdade, o apenado poderá dar início ao cumprimento do regime aberto nestes autos.

Digo isso, pois a decisão de suspensão não tornou sem efeito a decisão que concedeu a progressão anteriormente concedida. Em resumo, o apenado nestes autos está em regime aberto e poderá cumprir o referido regime assim que for posto em liberdade nos autos do processo n. 0004991-80.2020.8.08.0014, mas até que isso ocorra a execução encontra-se suspensa pelos fundamentos acima expostos. [...]”

Após detida análise dos autos, entendo que
não assiste razão à Defensoria Pública Estadual.

Sem delongas, a suspensão da execução da pena apresenta-se escorreita ante a incompatibilidade das prisões que recaem sobre o agravante, já que uma delas decorre de condenação definitiva em regime aberto e a outra é de ordem cautelar.

Nesse sentido, colaciono julgados de ambas as Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
REGIME ABERTO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM OUTRO PROCESSO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO. 1.
Não há que se falar em ilegalidade na decisão que suspendeu a execução da pena do condenado, pois

o regime aberto é manifestamente incompatível com o instituto da prisão preventiva.
Ademais, não há nenhum prejuízo ao apenado na decisão que determina a suspensão da execução, uma vez que o agravante poderá dar início ao cumprimento da pena tão logo seja posto em liberdade no processo pelo qual está segregado preventivamente. 2. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Agravo de Execução Penal 0004115-91.2021.8.08.0014, Rel. CONVOCADO – EZEQUIEL TURÍBIO,
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação: 20/01/2022) [destaquei]

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
REGIME ABERTO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM OUTRO PROCESSO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Determinada a progressão, esta somente poderá ser obstada pela superveniência de nova condenação em regime mais gravoso. 2.
A decretação de prisão preventiva, porém, impõe a suspensão do cumprimento de pena em regime aberto em razão da impossibilidade de cumprimento simultâneo da pena definitiva em regime aberto e de prisão cautelar.
3. Recurso improvido. (TJES, Agravo de Execução Penal 0004981-02.2021.8.08.0014, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, Rel. Substituto: MARCO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA,
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação: 17/01/2022) [destaquei]

Apesar de a Defensoria Pública Estadual ter colacionado, nas razões recursais, alguns julgados sobre a matéria, os quais são contrários à suspensão do processo de execução, observa-se que as situações jurídicas descritas nas referidas ementas dos julgados são distintas da analisada nestes autos, pois fazem referência à compatibilidade entre o cumprimento da pena em
regime semiaberto
e a prisão preventiva, hipótese em que, de fato, seria possível o processamento da execução da pena, pois em ambas as situações há restrição à liberdade do apenado.

Dessa forma, entendo ser
inviável o acolhimento do pedido de retomar o curso da execução penal, em razão da incompatibilidade entre a prisão preventiva e o cumprimento de pena em regime aberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
0006285-36.2021.8.08.0014

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA ANDRADE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO
PENAL.
REGIME ABERTO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM OUTRO PROCESSO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.

1. A decretação de prisão preventiva em outro processo impõe a suspensão do cumprimento de pena em regime aberto em razão da impossibilidade de cumprimento simultâneo da pena definitiva em regime aberto e de prisão cautelar.

2. Não há prejuízo ao apenado na decisão que determina a suspensão da execução, uma vez que o agravante poderá dar início ao cumprimento da pena no regime aberto tão logo seja posto em liberdade no processo pelo qual está segregado preventivamente.

3. Julgados deste Eg. Tribunal de Justiça no mesmo sentido: TJES, Agravo de Execução Penal 0004115-91.2021.8.08.0014, Rel. CONVOCADO – EZEQUIEL TURÍBIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação: 20/01/2022 e TJES, Agravo de Execução Penal 0004981-02.2021.8.08.0014, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, Rel. Substituto: MARCO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação: 17/01/2022.

4
. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.